Tribunal: TJSP
Processo: 1021712-48.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONCLUSÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONCLUSÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de improcedência. Recurso da autora. A discussão do recurso resume-se à multa processual. Litigância de má-fé. Reconhecimento. A exigibilidade do empréstimo consignado restou alcançada pela ausência de recurso da autora em relação ao tema. Autora que afirmou na petição inicial que não realizou a contratação do empréstimo impugnado. Todavia, restou demonstrada a ciência da autora da contratação, mas preferiu omiti-la. Agiu com inescusável má-fé, pois tentou alterar a verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil), razão pela qual está sujeita à penalidade prevista no artigo 81, ''caput'', do Código de Processo Civil. Manutenção da condenação ao pagamento de multa processual de 2% do valor da causa. Ação julgada improcedente com aplicação a sanção processual.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.